Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713019-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES DECISÃO FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão que indeferiu a liminar na ação de reintegração de posse que move contra JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES, nos seguintes termos: “FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (FCA) exercitou direito de ação perante este Juízo em face de JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES, mediante o manejo da presente ação de reintegração de posse, em relação à ocupação de área que margeia a linha ferroviária na altura do km ferroviário 235+620, adentrando na faixa de domínio da parte autora, localizada nesta Circunscrição Judiciária do Guará. Em síntese, a parte autora narra que é concessionária de serviço público responsável pela operacionalização de relevante parcela da malha ferroviária nacional denominada “malha Centro-Leste”, contribuindo para o transporte ágil e eficiente de expressivo volume de carga a mais variada, destinada aos mercados interno e externo. Entretanto, foi constatado que a parte ré vem ocupando indevidamente parte da área concedida à Ferrovia ora autora, situada na altura do km 235+620, Circunscrição Judiciária. A equipe de segurança empresarial autoral contatou diretamente o invasor, alertando-o quanto à irregularidade da ocupação, pois a realização de obras naquele local depende de autorizações da FCA e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). E, apesar de ter sido notificada, a parte ré nada providenciou, evidenciando-se o cometimento de esbulho. Por força do ato judicial proferido no ID: 30830708, a parte autora emendou a petição inicial (ID: 31574521), a fim de informar ao Juízo que o esbulho foi perpetrado pela parte ré em 23.02.2017. Esse é o bastante relatório. Passo à fundamentação e decido. Em primeiro lugar, recebo a emenda integrativa à petição inicial, veiculada através da petição juntada no ID: 31574521. Em segundo lugar, ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Pois bem. Depreende-se da causa de pedir, narrada na petição de emenda, que a parte autora pretende ser liminarmente reintegrada na posse da fração da área, que margeia a linha ferroviária, localizada nesta Circunscrição Judiciária, na altura do km ferroviário 235+620, adentrando em sua faixa de domínio. Em se tratando de procedimento dedicado à proteção possessória, a regra do art. 558 e parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório” (destaquei). No caso dos autos, verifico que a data do esbulho, indicada pela parte autora, é 23.02.2017, sendo que a presente ação possessória foi distribuída em 02.03.2018, ou seja, fora do prazo legal de ano e dia. Portanto, trata-se de ação de força velha, sendo vedada a concessão da medida liminar, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em hipótese análoga à dos presentes autos, no r. acórdão de n. 867114 (autos n. 20140020265505AGI, relator Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 14.05.2015, publicado no DJe: 25.05.2015, p. 266). Ante os fundamentos acima expostos, indefiro a medida liminar. Cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para oferecer resposta dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, inclusive com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for o caso. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para ser reintegrada, liminarmente, na posse da fração da área que margeia a linha ferroviária, localizada no Guará II/DF, na altura do km ferroviário 235+620, adentrando na sua faixa de domínio. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, vê-se que, na petição de emenda à inicial, a agravante-autora informou ao i. Juízo a quo que “o esbulho possessório praticado pelo Réu ocorreu em 23/02/2017”, ao tempo em que a ação de reintegração de posse originária foi proposta em 02/03/18. Nesse contexto, observado o lapso de tempo transcorrido, evidencia-se que não há perigo iminente de dano apto à concessão da medida postulada, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora